Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-04.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido na ação de alimentos para condenar o réu ao pagamento equivalente a 30% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside na observância do binômio necessidade e possibilidade para a fixação da verba alimentar.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, inexistindo razões para a redução do valor.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/3/2020; APC 0705336-96.2024.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025.